Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729448-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO KARKOW APELADO: ELIANE LAURINDO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 27066377) interposta pelo Autor contra a Ré em face da sentença ID 27066373, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que foi julgada improcedente. O Autor interpôs a apelação no dia 26.6.2021. No entanto, conforme certidão ID 27066387, a sentença foi publicada em 4.6.2021 e o Autor registrou ciência na mesma data de publicação. Considerando a contagem do prazo em dias úteis, nos termos do art. 224 do CPC, o termo final do prazo de 15 dias para interposição do apelo findou em 25.6.2021, às 23:59:59 horas. No entanto, o Autor interpôs o apelo às 00:00 horas do dia 26.6.2021 (sábado), quando já havia se iniciado outro dia após o fim do prazo. A Lei 11.419/2006, em seu artigo 3o, parágrafo único, estabelece que "quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia". O período de 24 horas começa à meia-noite e as horas são numeradas de 0 a 23. Assim, as últimas 24 horas disponíveis para a interposição do apelo contam-se das 00h00min até 23h59min59seg. Desse modo, INTIME-SE o Apelante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 14:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador